Tribunal: STF
Processo: ARE 1190470
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDoc. 12, fl. 1.816):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. MÁFIA DAS SANGUESSUGAS. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. EMENDA PARLAMENTAR. DEPUTADO FEDERAL. ABSOLVIÇÃO EM OUTRA AÇÃO PENAL. CRIMES DIFERENTES DO ORA APURADO. DESINFLUÊNCIA. ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEPOIMENTO DO PRINCIPAL INTERESSADO NA FRAUDE. PROVA PARA CONDENAÇÃO. PENA DE PRISÃO. PREVISÃO EM LEI ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabe a manutenção da condenação de réu que, à época dos fatos, na condição de deputado federal, destinou recursos federais em emenda parlamentar de sua autoria para que o município de Itaporã/TO adquirisse uma ambulância, mediante fraude ao caráter competitivo de licitação, no esquema conhecido nacionalmente como Máfia das Sanguessugas, crime ao qual aderiu recebendo propina de Darci Vedoin. 2. As absolvições do acusado em outra ação penal e em uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa não têm o condão de influenciar o julgamento da presente apelação, uma vez que a primeira tratou de crimes distintos ao ora examinado e a segunda julgou improcedentes os requerimentos do Ministério Público Federal, por considerar, com base no interrogatório de Darci Vedoin, que o município de Itaporã/TO não foi citado por ele, quando na verdade existe menção explicita ao réu pelo depoente, que teria recebido propina para fraudar a licitação. 3. Conforme entendimento jurisprudencial sumulado pelo STJ - Enunciado 171 -, no caso de pena de prisão cumulada com pena pecuniária em lei especial, a substituição daquela por pena de multa fica vedada. 4. Apelação provida em parte para modificar o critério de substituição da pena privativa de liberdade.” 



     



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados, conforme seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DA PENA PECUNIÁRIA POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. REDISCUSSÇÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A substituição ex officio da pena pecuniária decorrente da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, com fulcro no Verbete 177 da Súmula do STJ, não acarreta reformatio in pejus e ofensa ao art. 617 do Código de Processo Penal, na medida em que a pena de segregação foi mantida pelo acórdão embargado. 2. O efeito devolutivo do recurso de apelação, todavia, autoriza o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, com nova ponderação acerca dos fatos e das circunstâncias judiciais, permitindo o redimensionamento da pena. Nesse caso, a existência de prejuízo deve ser aferida apenas em relação ao quantum final da reprimenda. 3. Embargos de declaração não constituem instância revisional, mas apenas de integração de,4 julgado, sendo indevida a sua utilização para rediscussão da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, o prequestionamento da matéria, o cabimento e a tempestividade do recurso, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, LV e LVII, da CF/88 (eDoc. 12, fls. 1.887/1.906).



    No mais, sublinha, em síntese, que: (a) a Terceira Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de forma teratológica, deu "parcial provimento" ao RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA para modificar o critério de substituição da pena privativa de liberdade, piorando, significativamente, a situação do Recorrente, em patente violação ao princípio do "non reformatio in pejus"; (b) a limitação de fim de semana consiste em uma das medidas restritivas de direito mais gravosa ao réu de um processo criminal, dado que, nos termos do artigo 48 do Código Penal, consiste na "obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado", ou seja, interfere diretamente na liberdade de ir e vir do apenado; (c) O prejuízo para o Recorrente é EVIDENTE, em decorrência de que, em vez de pagar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e já ter cumprido uma das medidas alternativas. a ele imposta, o Recorrente terá sua liberdade de ir e vir restringida por 5 (cinco) horas diárias nos finais de semana durante 3 (três) anos, tendo que ficar em casa de albergado ou outro estabelecimento; (d) os depoimentos prestados em sede de colaboração premiada não podem ser utilizados, sem amparo em outras provas, para a condenação criminal de um acusado. Isso porque as declarações prestadas pelos delatores em colaboração premiada devem ser vistas com reservas, uma vez que têm o intuito de obter o benefício do perdão judicial, tal como ocorreu no processo penal de origem; e (e) Nesse diapasão, a condenação do Recorrente por crime do artigo 90, da Lei n° 8.666/93, apenas -com base em depoimentos obtidos em delação premiada fere frontalmente o artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, já que ofende o devido processo legal por condenar criminalmente um Réu, o que é de extrema gravidade, sem que haja provas suficientes para tanto e com base em um único elemento probatório que não pode ser utilizado dessa forma para a condenação de um acusado (…). Logo, não existindo prova de que o réu concorreu para o crime de fraude à licitação, o Recorrente deve ser ABSOLVIDO e, não o sendo, há manifesta violação ao devido processo legal. 



    Por fim, requer o conhecimento e o provimento do apelo a fim de que seja: (i) cassado o acórdão face à nulidade constante deste, dado que houve a substituição da medida alternativa de "prestação pecuniária" para "limitação de fim de semana", o que incorreu em evidente agravamento da situação do Recorrente; (ii) reformada a decisão recorrida para que seja dado provimento à Apelação Criminal outrora interposta, absolvendo o Recorrente, mantendo-se fiel respeito aos dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil citados. 



    O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, ao fundamentos de que (a) a análise da violação invocada pelo recorrente, depende, primeiramente, da interpretação de dispositivos infraconstitucionais, o que configura clara hipótese de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal; e (b) conforme se depreende das razões recursais, a análise do recurso implicaria no reexame da matéria fático-probatória da lide, o que encontra óbice no enunciado na Súmula 279/STF: "para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário" (eDoc. 13, fls. 1.929/1.931).



    No Agravo, o recorrente aduz: Sobreleva-se que, quanto à nulidade arguida, esta pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, já que consiste na vedada reformatio in pejus ao ser agravada a situação do Recorrente, réu de processo criminal, somente por meio de recurso da defesa, o que não demanda análise de legislação infraconstitucional e nem mesmo reexame de conjunto fático-probatório, sendo discussão estritamente jurídica (eDoc. 13, fls. 1.934/1.936).



    O recurso foi a mim distribuído em 3/11/2021 (eDoc.34).



    É o relatório. DECIDO.



    De início, registro que a questão centrada na reformatio in pejus foi por mim examinada no HC 170.196/TO (DJe de 29/5/2019), impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.392.275/TO (Rel. Min. FELIX FISCHER). Naquela ocasião, assim me pronunciei:



    Na lição de BENTO DE FARIAS, a reformatio in pejus é a proibição de pronunciar sobre o mesmo julgamento uma nova sentença mais desfavorável ao acusado, em recurso por ele somente interposto. Destaca o autor que essa proibição foi sempre rigorosamente aplicada como dogma dominante na política criminal (FARIA, Bento de. Código de processo penal. Rio de Janeiro, Record, 1960, v. 2. p. 336-7).



    No Código de Processo Penal, dispõe o artigo 617 que, quando somente o réu houver apelado da sentença condenatória, o Tribunal, Câmara ou Turma não poderá agravar a pena dele. Como a acusação se conformara com a decisão, não apelando dela, não pode a Corte de apelação proferir uma decisão mais severa contra o réu. Do mesmo modo, o artigo 626, parágrafo único, ao tratar da revisão criminal, estabelece que não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista.



    Na espécie, a sentença condenou o paciente ao cumprimento de pena de 3 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, com a substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e prestação de serviços à comunidade equivalente a 01 hora por dia de condenação. Todavia, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento à apelação exclusiva da defesa, em que se objetivava a absolvição, para substituir a pena alternativa de prestação pecuniária por limitação de fim de semana, pelo mesmo período da condenação.



    Sendo esse o quadro, tem razão a defesa. Não há como se negar que essa alteração qualitativa no apenamento configurou situação mais gravosa para o paciente. Com efeito, no caso presente, a reprimenda de prestação pecuniária no valor de R$ 30.000,00 foi substituída por limitação de fim de semana afetando, portanto, a plena liberdade de ir e vir pelo período de 3 anos.



    Em caso análogo, confira-se:



    Habeas corpus. 2. Estelionato contra entidade pública (art. 171, caput e § 3º, c/c art. 71, ambos do Código Penal). 3. Apelação exclusiva da defesa. Dosimetria da pena. Configuração de reformatio in pejus, nos termos do art. 617, CPP. A pena fixada não é o único efeito que baliza a condenação, devendo ser consideradas outras circunstâncias, além da quantidade final de pena imposta, para verificação de existência de reformatio in pejus. Exame qualitativo. 4. O reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis não previstas na sentença monocrática gera reformatio in pejus, ainda que a pena definitiva seja igual ou inferior à anteriormente fixada. Interpretação sistemática do art. 617 do CPP. 5. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida para que seja refeita a dosimetria da pena em segunda instância.



     (HC 129.333, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2015)



    Conforme assentou o Ministro CEZAR PELUSO, no julgamento do HC 83.545, é legítima a expectativa jurídica do réu, quando único recorrente, de obter decisão que o beneficie ou, pelo menos, nunca o desfavoreça. Eis a ementa do julgado em questão:



    SENTENÇA PENAL. Capítulo decisório. Condenação. Pena privativa de liberdade. Reclusão. Fixação. Soma dos fatores considerados na dosimetria. Erro de cálculo. Estipulação final de pena inferior à devida. Trânsito em julgado para o Ministério Público. Recurso de apelação da defesa. Improvimento. Acórdão que, no entanto, aumenta de ofício a pena, a título de correção de erro material. Inadmissibilidade. Ofensa à proibição da reformatio in peius. HC concedido para restabelecer o teor da sentença de primeiro grau. Não é lícito ao tribunal, na cognição de recurso da defesa, agravar a pena do réu, sob fundamento de corrigir ex officio erro material da sentença na somatória dos fatores considerados no processo de individualização.



    (HC 83.545, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, DJ de 3/3/2006 destaques no original)



    Nesse mesmo sentido: HC 88.213, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007.



    Acrescente-se, a esse raciocínio, o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI: Quem deveria ter zelado pela perfeita correção da sentença é o Estado-acusação ou o querelante, mas jamais o órgão superior […] em recurso interposto somente pela defesa (Código de Processo Penal comentado 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016 p. 1266).



    Diante do exposto, com base no art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para restabelecer a reprimenda aos moldes estabelecidos pelo Juízo de primeira instância.” 



    Assim, o apelo extremo, no ponto, perdeu o objeto.



    No mais, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, ressalte-se que, a respeito da alegação de violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, o apelo, de qualquer sorte, não teria qualquer chance de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, infere-se que o Tribunal de origem concluiu, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, que, Conforme demonstram os depoimentos dos corréus acima mencionados, que estão corroborados por outras provas testemunhais e documentos, houve direcionamento da licitação realizada no município de Itaporã/TO para que se sagrasse vitoriosa uma das empresas do grupo criminoso (eDoc. 12, fl. 1.810). Assim, a reforma do acórdão recorrido passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, no que diz respeito ao pedido de cassação do acórdão recorrido face à nulidade constante deste, dado que houve a substituição da medida alternativa de "prestação pecuniária" para "limitação de fim de semana", não subsiste interesse no julgamento deste recurso. Logo, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o Recurso Extraordinário ponto.



    No que remanesce, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente